Tribunal: TJDFT
Processo: 0743585-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
1. CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

2. MÉRITO

Reside a controvérsia em determinar se houve ilegalidade no procedimento licitatório de pregão eletrônico no 16/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF – RETIFICADO No 02, Processo no 00220-00006337/2022-87, no que se refere à adjudicação do objeto contratual (limpeza, tratamento, conservação e manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal (pelo prazo de 12 meses) e a homologação do certame em favor da sociedade L. M. C. ENGENHARIA LTDA.

O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009).

A ação constitucional é cabível, pois trata, em tese, de violação de direito comprovável por prova documental - sem necessidade de dilação probatória. O ato impetrado é comissivo ou omissivo proferido por autoridade pública ou a ela equiparada.

Inicialmente, a liminar foi indeferida, uma vez que, em cognição sumária, não foram verificadas de plano as irregularidades apontadas pela impetrante.

Contudo, após análise mais detida dos documentos anexados aos autos, a segurança deve ser concedida.

Inicialmente, é fato incontroverso que a L. M. C. ENGENHARIA LTDA., vencedora da licitação, realizou, até as vésperas do certame, diversas alterações em seu quadro societário para se adequar aos requisitos legais e editalícios, no que concerne às qualificações técnica e econômico financeira.

Esse procedimento, em princípio, é lícito, nos termos da legislação e do edital do pregão eletrônico 16/2022, e, por si só, não impede a adjudicação e a homologação do objeto do certame à licitante vencedora.

Os arts. 30 e 31 da Lei 8.666/1993 assim dispõem - na parte que interessa:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (...) § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (...) § 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. (...)” - grifou-se

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. § 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. § 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. § 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. (...) § 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. - grifou-se

Feitas essas considerações iniciais, observa-se que os requisitos legais para a habilitação da licitante não foram cumpridos.

Quanto à capacidade técnica, o contrato de prestação de serviços apresentado como comprovante não é idôneo nem suficiente para demonstrá-la.

Consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 42469178), que certifica o nome empresarial L. M. C. ENGENHARIA LTDA, com data de abertura em 26/11/2021. Contudo, apenas a partir dele não é possível afirmar se a empresa funcionava sob essa denominação e nem que exercia atividade de manutenção e limpeza de piscinas à data de abertura societária indicada (26/11/2021).

Da leitura do “atestado de capacidade técnica”, subscrito pelo contratante dos serviços, Sr. Valdomiro Gonçalves Santos, confirma-se que a L. M. C. ENGENHARIA teve resultado satisfatório, com “(...) ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, juntamente com toda a sua equipe de funcionários liderada pela responsável técnica TATIANE SOUZA GROBÉRIO CRQ-XII sob o no 1210473, oferecendo ótimos resultados e satisfação e nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.” (ID 42469172).

Anexo ao atestado oferecido por particular, consta um contrato de prestação de serviços, celebrado entre o Sr. Valdomiro e a L. M. C. ENGENHARIA LTDA., firmado, aparentemente, no dia 28/12/2021, para prestação de serviços de limpeza, tratamento e conservação de piscina localizada na Fazenda GO 239 Fazenda Morro Vermelho S/N, Zona Rural, Colinas do Sul/GO.

Ocorre que à época do contrato de prestação de serviços utilizados para a qualificação técnica, a licitante atuava com a sua denominação originária - SERRALHERIA VICTÓRIA LTDA., cujo objeto social não incluía manutenção de piscinas (ID 42469173).

Contraditoriamente, o instrumento contratual indica a denominação recentemente alterada da contratada, em 17/10/2022. Contudo, o efetivo registro dessa denominação, bem como a inclusão das atividades de manutenção e limpeza de piscinas no estatuto social somente ocorreu no ano seguinte ao da prestação dos serviços, em 17/10/2022 (3a alteração contratual - ID 42469175). Dentre outras irregularidades e contradições com a denominação desatualizada da licitante (SERRALHERIA VICTÓRIA LTDA).

No mesmo ato de apresentação de documentos na licitação, juntou-se cadastro fiscal no Distrito Federal com outro nome social: VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E REFORMAS (ID 42469180). Na data do cadastro, também foram declaradas diversas atividades empresariais, dentre as quais também não se incluíram a manutenção e limpeza de piscinas.

Finalmente, causa estranheza o fato de que o contrato foi assinado e autenticado em 2021 por MAÍRA PEREIRA GOMES DE MACEDO (ID 42469172, p. 9), que foi admitida como sócia apenas em 18/10/2022, quando o signatário deveria ser LEONARDO FELIPE, único sócio empresário em 2021.

Desde o mês de novembro de 2021, LEONARDO FELIPE DE MACEDO SILVA constava como único sócio da SERRALHERIA VICTÓRIA LTDA, denominação posteriormente alterada para VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E REFORMAS. Por motivos não explicados nestes autos nem no processo administrativo de origem, após cerca de um ano da suposta data de contratação, houve alteração da denominação social de VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E REFORMAS para L. M. C. ENGENHARIA LTDA.

Mais: o então sócio se retirou da sociedade um dia depois da ampliação do objeto social, em 18/10/2022 A sociedade passou a ter como única sócia MAÍRA PEREIRA GOMES DE MACEDO, conforme a 4a alteração contratual (ID 42469176). Também não se sabe o motivo da retirada de LEONARDO FELIPE da sociedade, antes do julgamento das propostas do certame.

Ao que tudo indica, o contrato é inidôneo e foi elaborado às vésperas da licitação, com data retroativa, com vistas a influir no entendimento do pregoeiro quanto à qualificação técnica da sociedade. Na data do suposto contrato firmado em dezembro de 2021, a denominação L. M. C. ENGENHARIA LTDA. não existia e tampouco os serviços de manutenção, limpeza e tratamento de piscinas constavam do objeto social à época da contratação.

Por consequência, não é possível atestar a qualificação técnica da licitante vencedora do certame com base no instrumento contratual apresentado.

Além disso, qualificação econômico-financeira, também não restou minimamente demonstrada.

Para esse fim, a lei só exige o balanço patrimonial (ID 42469177) e as demonstrações contábeis do último exercício social, qual seja, o do ano de 2021. Ocorre que esse exercício social é o mesmo em que a sociedade empresária foi constituída, em novembro de 2021. O balanço só reflete o capital inicial da sociedade, de R$ 200.000,00, tanto no ativo quanto no passivo total, porque só foi constituída no final daquele exercício financeiro. Por coincidência, esse valor é superior ao patamar de 10% do valor da contratação exigido no edital (R$ 120.000,00).

Obviamente, se no mês de constituição da sociedade, não há passivos circulantes ou exigíveis a médio ou longo prazo, porque a sociedade não contrai obrigações de imediato.

Se apresentado apenas o balanço anual daquele ano e se a sociedade só foi constituída no final do exercício, sem ter contraído obrigações, constará apenas no ativo o valor correspondente ao capital social.

Por isso, o balanço anual de 2021, que só reflete o capital social inicial, não é hábil para comprovar a capacidade financeira da licitante. É imprescindível a apresentação de balanço parcial do exercício de 2022, nos meses de janeiro a outubro, com a movimentação e constituição dos ativos e passivos da sociedade, o que não ocorreu.

Tampouco houve a demonstração de Índice de Liquidez Geral – ILG, igual ou superior a 1, conforme exigido no edital. Tal índice é calculado pela seguinte fórmula: (Ativo circulante + Realizável de médio e longo prazo) / (Passivo circulante + Exigível em médio e longo prazo).

Ao contrário do que restou consignado na decisão que indeferiu a liminar, o ILG da sociedade em 2021 é 0 (ID 42469177, p. 5). Isso não poderia ser diferente: nos termos do balanço apresentado, não há outros passivos além do patrimônio líquido (capital social). O único ativo da empresa (disponibilidade de caixa de R$ 200.000,00) decorre justamente do capital inicial da sociedade. Logo, diante da inexistência da passivos circulantes ou exigíveis em médio ou longo prazo, não há como determinar a capacidade financeira da empresa para a execução do contrato,

Os princípios da administração pública e da licitação não foram observados. Mesmo após análise da documentação e dos argumentos constantes do recurso administrativo pelo pregoeiro, todos esses fatos foram ignorados pela Administração Pública. A licitante vencedora, de fato, não demonstrou, minimamente, os requisitos legais de qualificação técnica e econômico-financeira.

O pregoeiro (v. decisão impetrada – ID 42469166), questionou à adjudicatária se o fato de certos itens de serviços terem sido arrematados com descontos superiores a 50% e, um deles, superior a 70% prejudicaria a execução do contrato. Se não há indícios mínimos de capacidade econômica da sociedade, não é possível elidir o risco de inexequibilidade do objeto da licitação. Assim, a ratificação dos termos da proposta apresentada pela licitante deve ser desconsiderada.

Em conclusão, a adjudicação e a homologação do certame em favor da L. M. C. ENGENHARIA LTDA. é ilegal, por violação aos arts. 30 e 31 da Lei 8.666/1993.

Por consequência, deve ser declarada a nulidade do ato de habilitação da licitante L.M.C ENGENHARIA LTDA., e de todos os atos subsequentes, inclusive eventual contrato administrativo, nos termos do art. 49, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993.

3. DISPOSITIVO

CONHEÇO da ação mandamental e CONCEDO A SEGURANÇA para DECLARAR A NULIDADE do pregão eletrônico no 16/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF – RETIFICADO No 02, Processo no 00220-00006337/2022-87, a partir do ato de habilitação da sociedade L. M. C. ENGENHARIA LTDA., inclusive de eventual contrato administrativo firmado.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.